Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF E VARA DE FAZENDA PÚBLICA E DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL CUSTEIO DE IMEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. INAS. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL.
1. Cuida-se de Conflito para definição da competência para julgar ações cujo tema versa sobre fornecimento de serviço de saúde em que figura como parte o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS.
2. A causa de pedir versa sobre obrigação de fazer para cobertura de tratamento oncológico para beneficiário do plano de saúde GDF-SAÚDE-DF dirigido e coordenado pela autarquia, em regime especial, denominada Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, vinculada à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do Distrito Federal, com pedido de indenização por danos morais.
3. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, criada pela Lei local no 3.831/2006, é entidade autárquica integrante da administração indireta do Distrito Federal, instituída para prestar serviço de assistência à saúde dos servidores públicos distritais e seus dependentes. Apesar de se tratar de autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, não integra a rede de “serviço público de saúde” nos termos dos supramencionados artigos 196, 197 e 198, da Constituição da República.
4. A competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer em desfavor da autarquia distrital é da Vara da Fazenda Pública, consoante o art. 26, inciso I da lei no 11.697/2008.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.